Tribunal: STF
Processo: Rcl 77212
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SEM EFEITO VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ao fundamento de que o paradigma invocado não possui efeito vinculante. O agravante sustenta que o Tribunal de Origem desrespeitou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913/DF, ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o Promotor de Justiça avalie o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



II. Questão em discussão



 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a reclamação quando não há violação de decisão com força vinculante e em processo subjetivo do qual o reclamante não participou.



III. Razões de decidir



3. A reclamação constitucional destina-se à preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e à garantia da autoridade de suas decisões, desde que possuam efeito vinculante ou sejam proferidas em processos dos quais o reclamante tenha participado.



4. O entendimento firmado no HC 185.913/DF não detém efeito vinculante, razão pela qual não pode fundamentar a reclamação.



5. Precedentes do STF reafirmam a inadmissibilidade da reclamação com base em decisão sem efeito vinculante e de natureza subjetiva.



IV. Dispositivo e tese



6. Agravo regimental desprovido.



Tese de julgamento: A reclamação é incabível quando não houver violação de decisão com eficácia vinculante e geral, ou quando o precedente violado for de alcance subjetivo, sem a participação do reclamante na relação processual paradigma.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 102, I, l, CF; art. 103-A, § 3º, da CF; art. 21, § 1º, do RISTF.



Jurisprudência relevante citada: Rcl 24841 ED-AgR; Rcl 19991 AgR; Rcl 21002 ED; Rcl 76114 AgR; Rcl 77256; Rcl 76130; Rcl 77210; Rcl 77157; HC 185.913/DF.